Tribunal: TJMT
Processo: 40353-38.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 15/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.htm...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604575-8 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80403539620198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80403539620198110001
Requerente: TÂNIA CRISTINA DO NASCIMENTO
Requerido: LOJAS AMERICANAS S.A
Beneficiário: TÂNIA CRISTINA DO NASCIMENTO
Conta Judicial 2100133263144
Valor: R$ 5.298,90 (cinco mil e duzentos e noventa e oito reais e noventa centavos)
Autorizado: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES
CPF/CNPJ: 976.279.921-68
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES
CPF/CNPJ Titular Conta 976.279.921-68
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
1767 010015406 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 15/04/2020 02:23